Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719958-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 01/09/2022, o douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença e determinou o arquivamento do feito (ID 135544985 dos autos principais - 0705679-45.2022.8.07.0018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator